Tribunal: TJMT
Processo: 1015365-31.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015365-31.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça, Ausência de Fundamentação, Habeas Corpus - Cabimento, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JOAO VITOR SIQUEIRA DA CRUZ - CPF: 059.534.391-05 (PACIENTE), AO JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS - MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ROSILENE ROSA DE SOUSA - CPF: 769.042.291-87 (VÍTIMA), R. S. A. - CPF: 068.027.661-08 (VÍTIMA), JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
AMEAÇA E LESÃO CORPORAL, COMETIDOS EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA –
1.

SEGREGAÇÃO CAUTELAR QUE DEMONSTRA O EFETIVO PREENCHIMENTO DO PRESSUPOSTO LEGAL INSCULPIDO NO ARTIGO 313 DO CPP –
CRIMES CUJO SOMATÓRIO DAS PENAS MÁXIMAS EM ABSTRATO ULTRAPASSAM O PATAMAR DOS 04 (QUATRO) ANOS –
2.
PRISÃO DECRETADA PARA GARANTIR A REGULARIDADE DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E, PRINCIPALMENTE, RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA
– RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA –

IRRELEVÂNCIA DAS CONDIÇÕES PESSOAIS ABONATÓRIAS QUANDO CARACTERIZADO O RISCO À COLETIVIDADE – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS PARA O RESGUARDE DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA OFENDIDA –
3
. PRISÃO PROCESSUAL QUE NÃO GUARDA VÍNCULOS COM O PROVIMENTO FINAL DA AÇÃO PENAL CORRELATA
– INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE DAS CAUTELARES – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
3.

ORDEM DENEGADA.

1.

A decretação da prisão preventiva do paciente encontra-se lastreada no pressuposto de admissibilidade previsto no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal, uma vez que as penas máximas em abstrato previstas para os crimes que lhe estão sendo imputados, quando somadas, superam o patamar de 04 (quatro) anos.

2.

Tem-se por devidamente motivada a custódia, uma vez que evidenciado o requisito legal pertinente ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes ao afastamento da necessidade da prisão as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, além do que, a teor do que preconiza o art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da custódia provisória para garantia da ordem pública já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas; mormente no caso em exame, em que demonstrado o risco de reiteração delitiva, evidenciado pelo histórico criminal do beneficiário.

3.

A natureza cautelar da prisão preventiva e a sua utilidade em benefício da atividade estatal desenvolvida no processo criminal, afastam-na da solução de mérito do processo originário, sendo admitida desde que satisfeitos os requisitos e pressupostos legais, como ocorre
in casu,
a tornar incabível o argumento defensivo de que se revela desproporcional e ofensiva ao princípio da homogeneidade, notadamente porque qualquer conclusão acerca de eventual pena corporal e regime prisional a serem fixados ao increpado em caso de condenação exige maior incursão no acervo de provas do feito originário, inadmitida no rito célere e sumário do
habeas corpus.

4.

Prisão preventiva mantida. Ordem denegada.

IMPETRANTE:

DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL

PACIENTE:

JOAO VITOR SIQUEIRA DA CRUZ

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Conforme relatado por ocasião da análise da tutela de urgência, cuida-se de
habeas corpus
,
com pedido de apreciação liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 2a
Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças
/MT,
por decretar a prisão preventiva em seu desfavor
nos autos n.o
1006580
-
68.2022.8.11.0010
(PJe), em razão da suposta prática das condutas descritas no
art.
129, § 9o, e art. 147, ambos do Código Penal
,
perpetrados em face de
R. S. A
. e
Rosilene Rosa de Sousa
.

De início, o i. Defensor Público esclarece que o paciente foi preso em flagrante delito, no dia
30
/07/2022
, pela suposta prática dos crimes de
lesão corporal
contra a mulher
e ameaça
.
Em sede de audiência de custódia, teve o recolhimento pré-cautelar convolado em prisão preventiva para a garantia da ordem pública, permanecendo segregado desde então.

Nesse contexto, ilustrando a aventada coação ilegal, o subscritor do remédio heroico aponta
que o paciente é primário, os crimes imputados preveem penas que não ultrapassam a patamar de 4 (quatro) anos, bem como
não houve descumprimento de medidas de proteção à vítima
,
de forma que
não restou configurada quaisquer das hipóteses de admissibilidade da prisão preventiva previstas no
art. 313 do Código de Processo Penal
.

De outro lado,
defende a
carência de fundamentação idônea
e a
ausência dos requisitos legais insculpidos no art. 312 do CPP
,
argumentando, nesse viés, que inexistem indícios mínimos de autoria em desfavor do increpado aptos a consubstanciar o
fumus comissi delicti
, haja vista que o exame preliminar está ilegível, de modo que
os elementos indiciários estão lastreados unicamente nas declarações das supostas vítimas. Por sua vez,
no que pertine ao
periculum libertatis
, assevera que a d. autoridade impetrada,
além de não motivar a inviabilidade da imposição de medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP,
limitou-se a lastrear suas razões de decidir na
gravidade abstrata
dos crimes e em
conjecturas
, que além de divorciadas do contexto fático retratado nos autos,
não se prestam a evidenciar a presença do
periculum libertatis.

Em abono
,
ressalta a
excepcionalidade
da prisão preventiva e os
predicados pessoais abonatórios do paciente
, para então sustentar que a manutenção da constrição antes do trânsito em julgado de eventual sentença condenatória, ao arrepio dos requisitos legais previstos no art. 312 do Diploma Processual Penal,
viola o princípio constitucional da presunção de inocência
, sendo, portanto,
de rigor a substituição do claustro provisório por medidas cautelares alternativas (art. 319 do CPP).

Por fim, sustenta
a
desproporcionalidade da manutenção da constrição
, porquanto
ofensiva ao princípio da homogeneidade das cautelares
, visto que diante da baixa lesividade dos delitos,
acaso venha a ser processado e eventualmente condenado em 1a instância,
certamente será submetido ao regime prisional diverso fechado
.

Forte em tais argumentos, o subscritor requer a concessão
in limine

da presente ordem liberatória, para o fim de que seja revogada a prisão preventiva imposta ao beneficiário, ainda que tenha a liberdade condicionada ao cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão.
No mérito
, pugna pela ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
writ
, oportunidade em que prequestionou dispositivos legais e constitucionais.

A ordem veio munida com a documentação eletrônica anexada ao ID 137879171.

A tutela de urgência reclamada foi apreciada e
indeferida

(ID 138170157); e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram prestadas por meio dos documentos digitais registrados sob o ID 138727669.

Em seu parecer, a i. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela
denegação
da ordem (ID 140987163).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte da documentação colacionada a título de prova pré-constituída e das informações prestadas pela d. autoridade impetrada, ambas confrontadas com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste e. Sodalício; que no dia
29/07/2022
, o paciente, em contexto de violência doméstica e familiar contra mulher, teria violado a integridade física de
R. S. A
, de apenas 16 (dezesseis) anos, empurrando-a ao solo, causando lesões na região frontal esquerda e na coxa esquerda. Constata-se ainda dos autos eletrônicos que após as agressões, a ofendida buscou abrigo na residência de sua mãe, ocasião em que o increpado compareceu ao local e supostamente ameaçou tanto a genitora da vítima quanto a adolescente de morte.

Diante de tais fatos,
JOAO VITOR SIQUEIRA DA CRUZ
foi encaminhado à Delegacia de Polícia; sendo a comunicação da prisão realizada no
d
ia seguinte, oportunidade em que a autoridade judiciária
a quo

realizou a audiência de custódia
, ocasião em que
homologou o auto de prisão em flagrante e converteu a constrição pré-cautelar em preventiva à bem da
ordem pública
.

Circunstanciados os fatos, passo a analisar o mérito do
writ
.

1. Do decreto segregatício.

Extrai-se de uma acurada análise do caderno processual eletrônico em conjunto com as informações trazidas à baila pela d. autoridade inquinada de coatora, que a medida segregatícia decretada em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, inc. I, do CPP
, visto que as penas máximas em abstrato previstas para os crimes que lhe estão sendo imputados
[
art. 129, § 13, e no art. 147,
caput
, (duas vítimas), em concurso material, c/c art. 61, II, “f” (em relação ao delito de ameaça), todos do CP c/c art. 5o, inc. III, da Lei no 11.340/2006
], quando somadas,
superam o patamar de 04 (quatro) anos;
sendo irrelevante, portanto, a prévia existência de medidas protetivas de urgência em face da ofendida
.

Lado outro, no que concerne ao
fumus comissi delicti,
entendo ter o d. magistrado esclarecido que os elementos cognitivos contidos

no caderno investigativo bem evidenciam o envolvimento do increpado com os crimes pelos quais está sendo acusado; não sendo demais rememorar ao impetrante, que diante da natureza processual que detém a prisão preventiva, tanto sua decretação, quanto sua manutenção exigem tão somente a presença de indícios
suficientes
de autoria, reservando-se a certeza desta à eventual condenação, de modo que a Lei se contenta com elementos probatórios ainda que não concludentes ou unívocos, mesmo porque, não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, visto que tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a estreita via eleita.

A propósito, é esse o entendimento consolidado no âmbito deste e. Sodalício Estadual, materializado no
Enunciado Orientativo n.o 42
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, cujo teor preceitua que “
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
”. (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA N.o 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Ainda que assim não fosse, em consulta aos sistemas informatizados desta eg. Corte de Justiça, verifiquei que o paciente foi
formalmente denunciado
em 1a instância, tendo o i. órgão ministerial lhe imputado a prática das condutas previstas nos
art. 129, § 13, e no art. 147,
caput
, (duas vítimas), em concurso material, c/c art. 61, II, “f” (em relação ao delito de ameaça), todos do CP c/c art. 5o, inc. III, da Lei no 11.340/2006
; sendo a exordial acusatória
devidamente recebida
pela d. autoridade judiciária de primeiro grau em
08/08/2022
, instaurando-se a
ação penal n.o
1006716-65.2022.8.11.0004
(PJe)
,
o que reforça a conclusão acerca da existência de elementos probatórios mínimos a corroborar a acusação – e, com mais razão, o
fumus comissi delicti
indispensável à prisão preventiva.

Tanto é assim que a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que
“Constatada, pelas instâncias ordinárias, a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal, reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus”

(vide:
AgRg no HC 682.213/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
).

Quanto
ao
periculum libertatis
, constata-se do pronunciamento judicial objurgado que a MM.a Juíza de 1o grau concluiu pela necessidade de decretar a medida segregatícia como forma de resguardar a
conveniência da instrução criminal
e, principalmente,
acautelar a ordem pública
, notadamente diante do
fundado receio de reiteração delitiva
, haja vista a aparente
habitualidade delitiva
do increpado, uma vez que, além do processo em que decretada a prisão preventiva ora vergastada,
JOAO VITOR SIQUEIRA DA CRUZ

responde às ações penais de
n.o 100040-84.2020.811.0059 e n.o 0012554-11.2019.811.0004
; a tornar temerária, ao menos nesse momento, a restituição de seu
status libertatis
, porquanto aparentemente ostenta uma personalidade voltada ao cometimento de ilícitos e, uma vez em liberdade, poderá encontrar os mesmos estímulos para continuar violando o ordenamento jurídico, como de fato já o fez.

A propósito, a linha intelectiva firmada no Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que
a aparente contumácia delitiva do agente, evidenciada por seus maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos e ações penais em curso, mostra-se apta a justificar a sua retirada cautelar do corpo social para preservar a ordem pública
. Veja-se o seguinte precedente,
in verbis
:

“
Conforme orientação jurisprudencial desta Corte, inquéritos e ações penais em curso constituem elementos capazes de demonstrar o risco concreto de reiteração delituosa, justificando a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública.”
(
RHC 114.454/AL, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020). Destaquei.

Não são outros os termos da jurisprudência consolidada neste e. Sodalício, materializada no
Enunciado Orientativo n.o 06
da TCCR/TJMT, cujo teor preceitua que
“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, Disponibilizado no DJe n.o 9998, de 11/04/2017, Publicado em 12/04/2017) - negritei.

À vista disso, considero que a decisão segregatícia está idoneamente motivada, porquanto lastreada em fatos e argumentos concretos contidos nos autos que bem revelam a imprescindibilidade da medida extremada para
garantir a regularidade da instrução criminal
e
salvaguardar a ordem pública
–
aqui incluídas a integridade física e psicológica das ofendidas
- dando, com isso, efetividade à atuação do sistema da justiça, com a vinculação do agente criminoso ao processo de forma eficaz e velando pela pacificação social.

Em sendo assim, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
impede-se considerar a substituição da custódia provisória por cautelares diversas, haja vista que, nos termos do art. 282, §6o, do CPP, presentes os requisitos do claustro provisório, pressupõe-se a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, essas medidas seriam inócuas para garantir que, uma vez colocado em liberdade, o paciente não voltará a atentar contra a integridade física e psicológica das vítimas.

Sobre o assunto, colho os ensinamentos de Guilherme de Souza Nucci:

“Aliás, há sentido nessa interpretação, pois se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes”.
(
in
Prisão e liberdade: as reformas processuais penais introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011).

No mesmo sentido caminha a jurisprudência da Corte Cidadã, que há muito firmou o posicionamento de que se revela
"
Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardarem a ordem pública
” (HC 472.359
/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 18/03/2019) – negritei.

Atrelado a isso
, o simples fato de o segregado ostentar alguns predicativos pessoais favoráveis não é o bastante para garantir-lhe a liberdade, visto que tais condições abonatórias não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade; e, na linha intelectiva dessa Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(
vide
: Enunciado no 43 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015 do e. TJMT).

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto ao risco de reiteração delitiva e à periculosidade social deste, tudo em observância ao preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, inc. IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em carência de fundamentação idônea para a custódia ou na falta de seus pressupostos e requisitos legais.

2.

Da alardeada ofensa ao princípio da homogeneidade.

Por fim, conquanto o impetrante sustente que na hipotética condenação do paciente, este certamente será submetido a cumprimento de eventual pena em regime prisional diverso do fechado, a tornar
desproporcional
sua manutenção em cárcere provisório; ressalto, por oportuno, que
não cabe a esse e. Tribunal de Justiça, na via estreita do
habeas corpus
, realizar um juízo intuitivo e de probabilidade para concluir por eventual pena e/ou regime prisional que poderão ser aplicados ao paciente, acaso condenado na instância singela.

Isso porque, tal exercício exige amplo aprofundamento no conjunto fático-probatório angariado ao feito correlato, o que além de não se compatibilizar com o rito procedimental da ação constitucional, só pode ser realizado pelo d. juízo natural da causa no curso da instrução criminal, durante a qual serão assegurados às partes o contraditório e a ampla defesa.

Nesse sentido é a linha intelectiva há muito adotada pelo c. Tribunal da Cidadania
, segundo a qual “
A desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena a ser aplicada ao paciente é um prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, neste momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade)
” (AgRg no RHC 130.571/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020)

– negritei.

Demais a isso, não se descura que além de possuir natureza
processual
, a prisão preventiva detém evidente utilidade em benefício da atividade estatal desenvolvida no processo criminal; sendo certo que não guarda vínculo algum com a solução de mérito da ação penal a que responde o sujeito encarcerado em primeiro grau, apresentando-se legítima desde que o seu decreto esteja fundamentado nos requisitos e pressupostos legais previstos nos artigos 312 e 313 do CPP, exatamente como ocorre
na hipótese em voga
.

Portanto, estando devidamente motivada a custódia e inexistindo
qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal em seu direito de locomoção, tenho que o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em prol de
JOAO VITOR SIQUEIRA DA CRUZ
,
e, por conseguinte, mantenho o encarceramento provisório deste tal como decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2022